Tribunal: STF
Processo: RE 77922
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
EMENTA" - PREVIDENCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE QUITAÇÃO. DECISÃO QUE
IMPÕE AO INPS O SEU FORNECIMENTO AO CONTRIBUINTE, POR PENDER DE
SOLUÇÃO O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DO DÉBITO ALEGADO, NÃO NEGA
VIGENCIA AOS ARTS. 142 DA LEI Nº 3.807/60 E 186, PAR 1 DO DECRETO Nº
60.501/67. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.